Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS PREVISTAS NA LEI 7.347/85. CABIMENTO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO. LEGALIDADE. GSLU. NATUREZA PERMANENTE. LEI 6.129/2018. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER – ajuizou ação civil coletiva com vistas a defender interesse dos servidores pertencentes ao quadro de Serviço Autônomo de Limpeza Urbana. 1.1. Conforme art. 1o, IV, da Lei 7.347/85, a ação civil pública é meio cabível para defender interesses difusos e coletivos. 1.2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é pertinente o ajuizamento de ação civil pública por sindicato em defesa de direitos individuais homogêneos, aplicando-se o art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg nos EDcl no REsp 1322166/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 15/10/2014).
2. O Distrito Federal comprovou nos autos que a gratificação por serviços de limpeza urbana – GSLU – era paga aos servidores inativos. 2.1. A Lei Distrital 6.129/2018 extinguiu a GSLU, conforme art. 6o, mas determinou no art. 8o que nenhuma redução de vencimentos ou proventos pode resultar da aplicação da lei. 2.2. Extrai-se das normas citadas que houve incorporação da gratificação à remuneração dos substituídos pelo sindicato, pois, uma vez que ocorreu a extinção da GSLU sem redução de remuneração ou proventos, a conclusão que exsurge é a de incorporação da gratificação. 2.3. Corrobora com tal conclusão o §1o do art. 74 da LC 840/2011, segundo o qual as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento, nos casos e nas condições indicados em lei. 2.4. Por tais razões, fica constatada a natureza permanente da GSLU.
3. Sobre os descontos a título de contribuição previdenciária, a Lei 10.887/2004 estabelece no §1o do art. 4o que se entende como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 3.1. Diante do caráter permanente da GSLU, é legal a incidência de contribuição previdenciária, não havendo razão para se falar em restituição dos valores descontados.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido para conceder ao Apelante a isenção de custas e dos ônus da sucumbência, com base no art. 18 da Lei 7.347/85. Sem majoração de honorários recursais em razão de isenção legal.